Tribunal: TJDFT
Processo: 0748339-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748339-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 17644086) interposto por DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos 0704878-88.2019.8.07.0001 (ID 76134155) nos seguintes termos: “Houve o comparecimento espontâneo do executado, o qual opôs embargos à execução em 28/09/2020, conforme certificado no id. 763897162. Referida ação ainda não foi admitida. Assim, uma vez que não houve o cumprimento da obrigação, o arresto realizado converteu-se em penhora, na forma do art. 830, § 3o, do CPC, independentemente de termo. Quanto à arguição de nulidade, pelo executado (id. 75749821), não merece guarida. Nos termos do art. 11 da Lei 11.419/06 e do art. 425 do CPC, os documentos juntados ao processo eletrônico são considerados originais para todos os efeitos legais, podendo o juiz determinar, caso entender necessário ao julgamento do feito, a apresentação do original pelo Juízo. Ademais, as normas de regência traz (sic) o ônus de manutenção da posse do título durante todo o trâmite da execução, garantindo com isso a ausência de endosso e, por consequência, a circulação do crédito. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado: [ ]. Uma vez que já há penhora realizada nos autos, indefiro o pedido do exequente (id. 75407920). Aguarde-se a transferência do valor penhorado no rosto dos autos de n° 0705566-16.2020.8.07.0001, em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília, como determinado na decisão de id. 67118654.” Na origem, BANCO BRADESCO S/A (agravado) ajuizou, em 1/3/2019, ação de execução de título extrajudicial (n.0704878-88.2019.8.07.0001), consubstanciado em cédula de crédito bancário, em desfavor de DEOCLÉCIO LUIZ ALVES DE SOUZA (agravante); feito em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Assevera o agravante que, em 13/8/2020, o juízo a quo determinou em seu desfavor arresto até o limite do valor da execução (R$173.132,78) — posteriormente convertido em penhora — no rosto dos autos de n. 0705566-16.2020.8.07.0001, ação de conhecimento ajuizada por DEOCLÉCIO contra BANCO BRADESCO, tendo por objeto cédula de crédito bancário, feito em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília. Argumenta que a medida constritiva foi deferida "sem que fosse (sic) dada (sic) as oportunidades de pagamento da dívida ou apresentação de bens passíveis de penhora." (ID21246750 – p.4), de maneira que "o agravante opôs embargos à execução (n.o 0728966-59.2020.8.07.0001) pugnando por efeito suspensivo aos embargos, o deferimento total dos pedidos a fim de que seja desconstituído o título executivo, por faltar documentos essenciais à propositura da execução, bem como as benesses da justiça gratuita. Contudo, referida ação ainda não foi admitida, pois há um debate ainda em sede de agravo interno para que o agravante possa gozar das benesses da gratuidade de justiça." (ID21246750 – p.4). Alega “que a juntada da via original do título executivo extrajudicial é requisito necessário à formação válida do processo de execução”. Frisa que, nos termos dos artigos 781 e 783 do Código de Processo Civil, a execução deverá ser fundada em título executivo de obrigação líquida, certa e exigível. Aduz, também, que "O douto magistrado indeferiu o pedido de apresentação do documento original fundamentando-se na força probatória da digitalização do documento original, contudo, olvidou-se para fato de que consta no processo a digitalização de cópia de documento, e bem como ensina a jurisprudência pátria: não são admitidos em juízo de execução, cópias dos títulos de crédito, ainda que digitalizadas, pois se do contrário fosse, haveria o risco de, enquanto a cópia fundamenta a ação de execução, o original circula de forma irregular." (ID21246750 – p.5). Pontua que "faltam requisitos para o prosseguimento da ação de execução de título executivo extrajudicial, deve a decisão interlocutória ser reformada para que o exequente seja compelido a trazer aos autos a digitalização do documento original, pois o documento de ID 29748731 nada serve na propositura dessa ação de requisitos especiais" (ID21246750 – p.11). Sustenta estarem presentes os requisitos exigidos para concessão do efeito suspensivo ao argumento de correr risco de ver penhorado crédito por execução fundada em cópia de título executivo extrajudicial. Alega que a probabilidade do direito reside na própria lei que exige juntada à inicial do título executivo original. Quanto ao perigo de dano, configurado com a penhora de eventual crédito proveniente dos autos de 0705566-16.2020.8.07.0001. E pede: “Diante do exposto, o agravante requer: a) Em sede liminar, a concessão do pedido de efeito suspensivo da execução até que o exequente apresente o título executivo extrajudicial original digitalizado; b) No mérito, a reforma da decisão agravada para que o exequente seja intimado para anexar aos autos o título executivo extrajudicial original digitalizado.” Recurso preparado (ID 21479994). É o relatório. DECIDO. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento encontram-se taxativamente enumeradas no art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". No caso, cabível agravo interposto com fulcro no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e porque satisfeitas as demais condições de procedibilidade, conheço deste agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos exigidos para concessão do pretendido efeito suspensivo. Nos autos principais, constata-se que aparelha a execução cédula de crédito bancário digitalizada (ID29748731). Cédula de crédito bancário é título executivo, representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, podendo circular por endosso, razão por que imprescindível a apresentação do original em feito executivo. Dito de outra forma: pode haver circulação do título original com transferência de crédito a terceiro, podendo comprometer eficácia da execução. Dispõe § 1o do art. 29 da Lei 10.931/2004: “Art.29 ( ) §1 A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.” Nesse sentido, o artigo 425, parágrafo segundo, CPC: "Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: ( ) § 2o Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria." A decisão agravada definiu prescindibilidade da juntada da cédula original: "Nos termos do art. 11 da Lei 11.419/06 e do art. 425 do CPC, os documentos juntados ao processo eletrônico são considerados originais para todos os efeitos legais, podendo o juiz determinar, caso entender necessário ao julgamento do feito, a apresentação do original pelo Juízo. Ademais, as normas de regência traz (sic.) o ônus de manutenção da posse do título durante todo o trâmite da execução, garantindo com isso a ausência de endosso e, por consequência, a circulação do crédito." (ID 76134155). Diante desse cenário, evidencia-se a probabilidade do direito do agravante quanto a necessidade de execução ser aparelhada com o original do título (art. 425, § 2o do CPC), o que consubstancia pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cabendo ao credor apresentação física do título executivo. No caso vertente, ante a imprescindibilidade do título original, o arresto convertido em penhora no bojo de execução não aparelhada com título original pode acarretar bloqueio de eventual crédito em benefício do agravante, mostrando-se razoável atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada até a apresentação da cédula de crédito original. Por oportuno: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1 - A Cédula de Crédito Bancário é transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos. 2 - Tratando-se de PJe, a apresentação de cópia digitalizada não basta para a instrução do processo executivo, pois é possível a circulação do título original com a transferência do crédito a terceiro, devendo o Juiz, com fulcro no artigo 425, § 2o, do CPC, determinar a apresentação do original e o seu depósito em Cartório. 3 - Complementação da atividade do causídico determinada em julgamento do Segundo Grau de Jurisdição. Preliminar acolhida. Apelação Cível parcialmente provida. Sentença cassada. (Acórdão 1191095, 07030548920188070014, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no PJe: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS À PETIÇÃO INICIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIGITALIZAÇÃO DA VIA ORIGINAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 801 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de indeferimento da petição inicial de ação de execução de título extrajudicial, em razão de ter sido anexada aos autos a imagem digitalizada da cópia da cédula de crédito bancário. 2. De acordo com o art. 801 do Código de Processo Civil, no processo de execução, diante da constatação de que a petição inicial não está acompanhada das peças indispensáveis à propositura da execução, deve haver a intimação do credor para que promova a juntada do instrumento de crédito no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Nos termos do art. 11 da Lei no 11.419/2006, os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos são considerados originais desde que produzidos a partir de sua via original. 4. A cédula de crédito bancário não é propriamente um documento substancial ou fundamental, mas serve como instrumento do crédito respectivo, nos termos do art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004. 5. A digitalização da cópia do título executivo extrajudicial não é suficiente para o ajuizamento da ação de execução. Com efeito, o credor deve anexar ao processo judicial eletrônico a via digital da cédula de crédito bancário original e preservar o documento físico, com o intuito de fazer uso do referido instrumento desde que seja necessário. 6. Apelação conhecida e desprovida” (Acórdão 1218558, 07021983320198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 29, § 1o, DA LEI 10.931/2004. EXTINÇÃO CONFIRMADA. I. Em se cuidando de título executivo passível de circulação mediante endosso, o aporte aos autos do original é de rigor, dada a possibilidade de mudança de titularidade altamente comprometedora para a execução. II. A cédula de crédito bancário pode ser transferida por meio de endosso, consoante estatui o art. 29, § 1o, da Lei 10.931/2004, razão pela qual se revela juridicamente idônea a decisão que determina a apresentação original do título executivo. III. Conquanto se admita a validade da cópia digitalizada de documentos públicos ou particulares (CPC, art. 365, VI), a lei faculta ao juiz a determinação da juntada aos autos do respectivo original. Inteligência do art. 365, IV e § 2o do Código de Processo Civil.IV. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 853270, 20131210060415APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/2/2015, publicado no DJE: 12/3/2015. Pág.: 227 – grifei) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada até a apresentação no juízo de origem por BANCO BRADESCO S/A do original do título executivo extrajudicial. Comunique-se a Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora